Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-24.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015154-24.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DA SILVA LIMA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), HEIDER CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 020.928.521-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DA SILVA LIMA - CPF: 054.121.171-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVA DO APELANTE NÃO PLAUSÍVEL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICILIO – IMPOSSIBILIDADE – INÍCIO DOS ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME DE FURTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Em vista da dinâmica dos fatos, tem-se que o apelante ingressou no domicílio da vítima com evidente intenção de subtrair objetos, notadamente porque a justificativa apresentada para o ato não se mostra plausível.

Inviável a desclassificação do crime de furto tentado para invasão de domicílio quando a prova dos autos demonstra o objetivo de subtrair objetos, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015154-24.2022.8.11.0055

APELANTE: WESLEY DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wésley da Silva Lima
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº 1015154-24.2022.8.11.0055, onde foi condenado à pena de
09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude de sua incursão na prática delitiva constante no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 161629299).

Tendo em vista a existência de
reincidência específica
, o juízo de primeiro grau deixou de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 161629299).

Inconformado,
Wésley da Silva Lima
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e (ii) pela desclassificação do crime de furto tentado para o de invasão de domicílio (ID 161627312).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 161627316).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 171666653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Wésley da Silva Lima
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (ID 161629268).

Segundo a inicial acusatória, em 17/11/2022, por volta das 06h30min., no município de Tangará da Serra/MT, o apelante
Wésley da Silva Lima
, com consciência e vontade, tentou subtrair para si, mediante escalada e rompimento de obstáculos, coisa alheia móvel da propriedade da vítima
Heider Cardoso de Oliveira
, o que não se consumou apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a imputação inaugural, “
o denunciado pulou o muro da residência da vítima, danificou a cerca elétrica e adentrou no imóvel, contudo, em virtude do disparo do alarme de segurança, evadiu-se do local. Diante disso, a vítima, que estava no interior do aludido imóvel, olhou a câmera de segurança e visualizou a tentativa de furto sem êxito do implicado, instante em que acionou a polícia militar
” (ID 161629268).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos no inquérito policial nº 162.4.2022.34336, notadamente nas declarações dos policiais militares
Max Carlos de Albuquerque Almeida
e
Marcelo Francisco de Oliveira
(ID 161629216 e ID 161629221), que mencionaram:

“QUE nesta data a GU PM foi acionado pela vítima Heider Cardoso de Oliveira, informando que por volta das 06:30 horas, o suspeito Wesley da Silva Lima, pulou o muro de sua residência e tentou arrombar a porta dos fundos para adentrar; QUE a vítima possui monitoramento eletrônico e através das imagens das câmeras conseguimos identificar o suspeito Wesley, e aborda-lo na praça da bíblia [...]”.

Durante a fase preliminar da persecução penal, colheu-se ainda as declarações da vítima
Heider Cardoso de Oliveira
, segundo quem:

“QUE o declarante estava em sua residência quando tocou o alarme da casa que tem situado na Rua Sebastião Barreto, n.º 276 W B. Centro; QUE o declarante olhou pelas câmeras e visualizou um suspeito pulando o muro da casa; QUE o declarante acionou a policia militar, informando o fato; QUE o declarante passou em frente a casa e foi para a praça da bíblia, encontrando o suspeito que pulou o muro da sua casa; QUE o declarante ficou no local até a polícia militar chegar no local e indicou o suspeito para a polícia; QUE após identificar o suspeito para a polícia o declarante foi para casa dele para verificar o que havia sido furtado; QUE o declarante verificou que o suspeito danificou a cerca elétrica, pois o mesmo empurrou para entrar; QUE no momento não sabe informar se foi furtado alguma coisa de sua casa, pois não foi no local e é um depósito e tem muitas coisas dentro e fora da casa” (ID 161629222).

Em seu interrogatório, o apelante relatou que:

“QUE antes de ontem, após discutir com sua esposa, o interrogando saiu de casa, no Distrito de Progresso, e veio para Tangará da Serra, onde permaneceu na rodoviária; QUE apenas conseguiu se alimentar por meio de doações;
QUE na manhã de hoje, foi até o Bairro Dona Julia para tentar pedir café da manha para sua madrasta, porém como ainda todos estavam dormindo, o interrogando resolveu voltar para o centro novamente, ocasião em que resolveu pular o muro de uma propriedade particular, para defecar
;
QUE imaginou que a propriedade fosse abandonada , pois estava com o mato relativamente alto; QUE afirma que não tinha a intenção de subtrair coisa alguma e efetivamente nada subtraiu do local
” (ID 161629226).

O laudo pericial nº 600.2.05.2022.012540-01 atestou a inexistência de vestígios de escalada e de rompimento de obstáculo (ID 161629270).

Durante a
fase
judicial
da persecução penal, a vítima
Heider Cardoso de Oliveira
“
informou que estava em sua casa e tocou o alarme, instante em que viu pelas câmeras de segurança o acusado transitando dentro do seu quintal e depois foi embora, tendo ido atrás do acusado e ligado para a polícia. Informou que encontraram o acusado na praça da bíblia e que o reconheceram pelas vestes, pois, o viram nas imagens das câmeras. Aduziu que o acusado pulou o muro de sua casa, sendo que o muro possuía cerca elétrica, tendo danificado a cerca. Informou que as câmeras ficam no muro e o alarme dispara em seu celular, por isso, rapidamente, teve acesso
” (extrato da sentença – ID 161629299).

Em juízo, a testemunha PMMT
Max Carlos de Albuquerque Almeida
afirmou que “
foram comunicados pela vítima sobre a tentativa de furto e que abordaram o acusado próximo à praça da bíblia, sendo que o encaminharam para a Delegacia. Relata que a vítima tinha imagens das câmeras de segurança, por isso, conseguiram, com rapidez, encontrar o acusado, pelas suas vestes específicas o localizaram
” (extrato da sentença – ID 161629299).

Por sua vez, o apelante
Wésley da Silva Lima
reiterou suas alegações da fase policial, afirmando que “
a cerca elétrica do local já estava quebrada, bem como, aduziu que estava com dor de barriga e, por isso, pulou o muro, com o intuito de defecar. Relatou que o local era abandonado, que não funcionava, por isso, escolheu pular lá, pois, viu um mato alto por cima do muro e escolheu defecar ali
” (extrato da sentença – ID 161629299).

A partir desses elementos, o juízo de primeiro grau afastou as qualificadoras imputadas ao apelante e o condenou como incurso nas penas do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 161629299).

Inconformado, o apelante
Wésley da Silva Lima
sustentou, em seu primeiro argumento, a ausência de prova suficiente a demonstrar a existência de dolo para a prática do crime de furto. Embasa seu argumento na informação trazida em seu interrogatório de que pretendia evacuar e, por pensar que a casa estava abandona, entrou no quintal da residência.

Mencionou ainda que a vítima relatou que no local havia muitos objetos, tanto dentro quanto fora da casa, mas que apesar disso o apelante não subtraiu nenhum deles. Relatou que ao entrar na residência, o apelante não foi visto procurando objetos ou tentando entrar na residência para subtrair objetos, tendo apenas narrado que o viu pulando o muro e indo embora.

Frente a esses pontos, pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Inicialmente convém destacar que a
invasão de domicílio
representa o início dos atos executórios da prática do crime de furto, não havendo como acolher-se a tese defensiva de que o apelante, sentindo necessidade ir ao banheiro
evacuar
, decidiu
pular o muro de uma residência
–
ação que exige esforço físico incompatível com a intensa necessidade fisiológica que o teria acometido
– ao invés de se dirigir a local apto à realização de sua exigência fisiológica.

Esta situação fica ainda mais clara quando se analisa as imagens acostadas no laudo pericial nº 600.2.05.2022.012540-1, onde se registrou fotografias do muro da residência da vítima, que possui altura próxima de 02 (dois) metros e com cerca elétrica (ID 161629270).

Em suma, a versão defensiva não é crível de modo que, pela dinâmica constatada na prova produzida nos autos, tem-se, a bem da verdade, o início dos atos executórios do crime de furto.

Sendo assim,
inviável, igualmente, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de furto tentado para o de invasão de domicílio (art. 150 do Código Penal)
.

A este respeito: “
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de furto tentado para o de invasão de domicílio quando o conjunto probatório, sobretudo pelas palavras da vítima, evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a simples entrada no imóvel já configura ato executório do crime patrimonial
” (N.U 1010333-74.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

O caso demonstra que o apelante ingressou na área da residência da vítima e sequer apresentou versão plausível para o ato, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Frente o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023